Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-29.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001903-29.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA EMBARGADO/APELADO: ROGER ALVES ALBUQUERQUE NASCIMENTO Advogado(s): DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO DE MEDICINA. LIMITAÇÃO AO INPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PLANILHA DE CUSTOS E PRAZO DE DIVULGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que limitou o reajuste das mensalidades do curso de medicina referente ao ano de 2024 ao percentual do INPC acumulado em 2023 (3,71%), bem como determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior. A embargante sustenta omissão na análise da planilha de custos elaborada nos termos da Lei nº 9.870/1999 e do Decreto nº 3.274/1999, bem como quanto à comprovação da divulgação da referida planilha no prazo mínimo de quarenta e cinco dias antes da matrícula, além de alegar premissa fática equivocada acerca da data final de matrícula e inadequação do INPC como parâmetro limitador do reajuste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a planilha de custos apresentada pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação quanto ao cumprimento do prazo legal de divulgação da planilha de custos previsto na Lei nº 9.870/1999; e (iii) determinar se o julgado deixou de examinar a alegação de inadequação do INPC como parâmetro para limitação do reajuste das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado examina expressamente a planilha de custos apresentada pela instituição de ensino e conclui que o documento não é suficiente para justificar o percentual de reajuste aplicado, tampouco comprova o cumprimento do prazo mínimo legal de divulgação. 5. O julgado também enfrenta a exigência prevista no art. 2º da Lei nº 9.870/1999, destacando a necessidade de divulgação da planilha de custos e das projeções de gastos com antecedência mínima de quarenta e cinco dias da data final para matrícula. 6. Ao analisar o caso concreto, o acórdão conclui que a instituição de ensino não comprova documentalmente o cumprimento dessa exigência legal, circunstância que afasta a validade do reajuste aplicado. 7. A decisão embargada igualmente justifica a adoção do INPC como parâmetro limitador do reajuste, por refletir a variação inflacionária do período e assegurar equilíbrio entre a recomposição econômica da instituição e a proteção dos estudantes contra aumentos excessivos. 8. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir a valoração das provas e os fundamentos jurídicos já apreciados, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. A análise expressa da planilha de custos e do cumprimento do prazo de divulgação previsto na Lei nº 9.870/1999 afasta a alegação de omissão no julgado. 3. A indicação do índice inflacionário como parâmetro limitador do reajuste das mensalidades é admissível quando ausente comprovação suficiente da regularidade do aumento aplicado pela instituição de ensino. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001903-29.2024.8.05.0146, em que é embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA e embargado ROGER ALVES ALBUQUERQUE NASCIMENTO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.